Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-76.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701934-76.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA ALVES SOUSA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimada a comprovar a alegada miserabilidade, como exige o art. 98 do CPC, quedou-se de colacionar documentos comprobatórios, conforme determinado. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator